Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação da agravante1, na qual confirmara que a pretensão recursal, no que toca à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja compelida a providenciar à agravada a cirurgia cesariana do qual necessitara, ficara prejudicada, diante da realização do parto cesáreo prescrito, a despeito da tutela concedida no grau recursal, devendo a obrigatoriedade de cobertura ser aferida no momento do julgamento do mérito da ação originária, o havido repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que o ocorrido repercute no objeto ora em análise, pois a pretensão reformatória restara irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de ID 17922909